Tribunal: TJPA
Processo: 0000006-81.2021.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000006-81.2021.8.14.5150

APELANTE: CLAUDIO JORGE BALIEIRO DE LIMA

APELADO: GISEANNY VALERIA NASCIMENTO DA COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PREVENTIVIDADE E URGÊNCIA NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Verifica-se que, no presente caso, ainda persiste toda uma situação de conflito entre as partes, consubstanciada no boletim de ocorrência que justifica de forma cristalina a adoção de medidas protetivas, para resguardar a integridade física e psicológica da apelada.

2.

O apelante não logrou êxito em justificar a necessidade de serem revogadas as medidas protetivas que possuem natureza civil. Não há sequer motivo para afastar a condenação.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
000006-81.2021.814.5150 (PJE).

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
CLAUDIO JORGE BALEIRO DE LIMA

APELADO: GISEANNY VALERIA NASCIMENTO DA COSTA

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLAUDIO JORGE BALEIRO DE LIMA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica, nos autos de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, julgou procedente o pedido inicial, mantendo as medidas protetivas deferidas em sede liminar, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

O processo seguiu regular tramitação até a prolatarão de sentença (ID nº 10768653), que julgou procedente o pleito inicial.

“...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para MANTER as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar supracitada, pelo prazo de 6 (seis) meses.

Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Novo Código Civil.”

Inconformado, o Réu interpôs recurso de apelação (ID nº 10768654), aduzindo a inocorrência dos fatos narrados pela Apelada que originaram a medida protetiva. Informa que não possui filhos com a Recorrida, todavia, tem filhas e neto de relacionamento anterior, e a manutenção das restrições está prejudicando o lazer com sua família, pois frequentam alguns lugares públicos em comum (Igrejas, shoppings, lanchonetes, restaurantes). Afirma que não tem o menor interesse em manter contato com a Suplicada, no entanto inexiste qualquer violência que justifique as medidas impostas. (ID nº 10768656)

A Apelada não apresentou contrarrazões no ID nº 10768664.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifica-se, inicialmente, que os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

Compulsando os autos, verifico que se faz necessário observa a ocorrência ou não da violência doméstica, que se pressupõe abuso por parte de uma pessoa (abusador) contra outra (vítima) num contexto doméstico, tratando-se de ex-companheiros ou ex-cônjuge, pode assumir diversos tipos, incluindo abusos físicos, verbais, emocionais, econômicos, religiosos, reprodutivos e sexuais.

No presente feito, o conflito de relacionamento amoroso, entre CLAUDIO JORGE e sua ex-companheira GISEANNY VALERIA, originou requerimento de medidas protetivas de urgência, pois a mesma afirma ter sido ameaçada, perturbada e ofendida pelo Apelante, e ao que tudo indica o
fato teria se originado devido o infrator não aceitar o término do relacionamento.

Verifica-se que o Magistrado da Vara de Violência Doméstica de Belém em sua decisão bem acertada, deferiu medidas protetivas de urgência em favor da Apelada, e posteriormente manteve as medidas protetivas em sentença.

A Lei Federal nº11.340/2016 mais conhecida como Lei Maria da Penha, foi criada para combater a violência doméstica e familiar sofrida pela mulher e os filhos, comporta na lei a ameaça e ofensa psicológica do agressor contra a vítima, estabelecendo em seu artigo 7º
[1]
as formas de violência doméstica e familiar tipificadas.

In casu, a presente demanda visa a concessão de Medida Protetiva de Urgência consubstanciada em suposto crime de ameaça, em que a autora, ora apelada, declarou a autoridade policial que o apelante teria praticado tal conduta delitiva.

Verifica-se que, no presente caso, ainda persiste toda uma situação de conflito entre as partes, consubstanciadas no boletim de ocorrência que justifica de forma cristalina a adoção de medidas protetivas. Ora, se há o caráter conflituoso na relação entre as partes ou, ao menos indícios de violência contra mulher, a medida protetiva, regulamentada pela Lei nº. 11.340/2006, se impõe, persistindo, portanto, no caso em questão, os seus requisitos de cautelaridade, preventividade e urgência na adoção das medidas.

Oportuno salientar que as medidas protetivas adotadas em desfavor do apelante, quais sejam: a) proibição de se aproximar da vítima, inclusive do local de sua residência, a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; c) de frequentar a residência da vítima, visam manter a integridade física e psicológica da apelada em razão das reiteradas ameaças feitas pelo apelante.

Outrossim, o apelante não logrou êxito em justificar a necessidade de serem revogadas as medidas protetivas que possuem natureza civil, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Logo, não há sequer motivo para afastar a condenação.

Como bem ressalta a Douta Procuradoria do Ministério Público, sendo namoro, noivado, amasiamento, união estável, casamento, não
importa o nível de relacionamento, o STJ vem entendendo que qualquer relacionamento amoroso íntimo, pode terminar em processo judicial com aplicação da Lei Maria da Penha, se envolver violência doméstica e familiar contra a mulher.

Entendo que as alegações do Apelante não fazem sentido, e exigem comprovação, o que não ocorreu. Tratam-se, na realidade de alegações vazias de inexistência da prática ilícita, e suposto prejuízo de lazer com a família em lugares públicos, o que é demasiadamente frágil em comparação ao risco de lesão ao direito de integridade da Apelada, logo, não há razão para afastar as restrições impostas.

Portanto, como demonstrado nos autos a perturbação, a ameaça cometida pelo Recorrente contra a Recorrida tem começo, meio, e fim, por isso devemos evitar prejuízos maiores entre as partes, devendo ser mantida a sentença do Juízo Singular.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, e, na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I -
a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade
ou saúde corporal;

II -
a violência psicológica
, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangi
mento, humilhação, manipulação,
isolamento,
vigilância

constante,

perseguição

contumaz,

insulto,

chantagem,
violação de sua intimidade,
ridicularizarão
, exploração e limitação do direito de ir e
vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psi
cológica e à
autodeterminação;

III -
a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a
comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou
anule o
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV -
a violência patrimonial
, entendida como qualquer conduta que configure
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de
trabalho, documentos pessoais, bens,
valores

e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas nece
ssidades;

V -
a violência moral
, entendida como qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria.

Belém, 14/03/2023